Tribunal: TJDFT
Processo: 0736546-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736546-75.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEO SOUZA DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: BANCO PAN S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Cleo Souza de Albuquerque (Id. 40772687) contra a r. decisão Id. 138650702, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos Processo n. 0715843-96.2022.8.07.0009, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “Verifica-se pelo contracheque da parte autora rendimentos mensais líquidos (rendimento bruto com dedução de IRRF e INSS) no montante de R$ 6.195,42, conforme ID. 138625652. Mesmo se forem considerados os empréstimos consignados (que são vertidos a favor do autor e são incorporados em seu patrimônio), o autor aufere renda líquida de R$ 3.129,32, o que revela aptidão para suportar as despesas processuais. Por tais razões, indefiro o benefício da justiça gratuita ao autor. A parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” Sustenta o Agravante, em síntese, não ter condições econômicas de arcar com as custas processuais sem prejudicar o seu sustento. Aduz violação do direito de acesso à justiça. Pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos moldes arrazoados. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão de justiça gratuita (art. 101, § 1o, do CPC). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Na espécie em exame, há que se conceder o benefício pleiteado, uma vez que a documentação dos autos de origem comprova rendimento mensal inferior a cinco salários mínimos (Id. 138625652). A jurisprudência desta Corte adota comumente o parâmetro de cinco salários mínimos como patamar de hipossuficiência econômica. Confira-se: “DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. CONCESSÃO. PLANO DE SAÚDE. NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO SOBRE MUDANÇA NAS REGRAS. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE ISENÇÃO DE COPARTICIPAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, segundo a qual se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 4. Na hipótese, constata-se, com base no referido parâmetro, que a apelante é hipossuficiente: justiça gratuita deferida. 5. As operadoras de saúde na modalidade autogestão, reconhecidas como tal pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não se sujeitam às normas do Código de Defesa do Consumidor. Súmula n. 608/STJ. 6. Em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações privadas, as mudanças nas regras de custeio do plano de saúde devem ser informadas de modo adequado a todos os beneficiários. 7. No caso, a beneficiária do plano de saúde não foi informada sobre novas regras de custeio e, assim, não teve a oportunidade de apresentar documentos para gozar de isenção da coparticipação prevista em regulamento do plano. Deve a gestora do plano de saúde assegurar tal direito administrativamente. 8. Na forma estabelecida pelo manual do beneficiário do plano, as despesas de custeio podem ser exigidas por meio de cobrança bancária independentemente de estar o beneficiário afastado do trabalho. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1400767, 07028447220218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015 EDITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1397266, 07359831820218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não há elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência. Dessa forma, deve-se conceder o benefício, por ser interpretação que confere maior efetividade ao direito fundamental à gratuidade de justiça. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Desnecessária a intimação do Agravado, pois sequer foi citado na origem. Dispenso informações. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora